Tribunal: TJDFT
Processo: 0719718-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719718-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CRISTINA BASTOS DYTZ DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, na Ação de Obrigação de Fazer proposta em seu desfavor por CRISTINA BASTOS DYTZ, nos seguintes termos (ID no 125505342 dos autos de origem): “Pugna a parte autora pelo bloqueio judicial via SISBAJUD do valor correspondente aos medicamentos Cabozantinibe e Tamoxifeno porque a ré deixou de cumprir a decisão que determinou o fornecimento no prazo de três dias corridos a partir da intimação, a qual ocorreu em 17/05/2022, às 7:32h, conforme ID 125013767, encerrando-se em 20/05/2022. Tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento da obrigação sem manifestação, entendo que é possível o bloqueio do valor da multa fixada na decisão liminar. Considerando que já transcorridos três dias de atraso, são devidos R$ 90.000,00 pelo requerido. Neste ponto, registro que não se mostra razoável a cobrança prévia de três meses de tratamento, se o atraso é de apenas três dias. Portanto, determino o imediato bloqueio de ativos financeiros pertencentes à parte requerida via SISBAJUD no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), correspondente à multa pelo descumprimento da decisão liminar, sem prejuízo de posteriores bloqueios se a mora persistir. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora. Feito, aguarde-se o prazo para defesa.” (negritei) Irresignada, a parte agravante AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpôs o recurso de Apelação Cível, pugnando pela concessão do efeito suspensivo (ID no 36382237). Preparo efetuado (ID no 36382238). Analisando os autos de origem (protocolo no 0702115-79.2022.8.07.0011), verifica-se que a parte agravante apresentou impugnação à penhora com os mesmos fundamentos do presente recurso (ID no 126007353), mas até o presente momento não foi analisada pelo juízo singular. Ademais, a tese recursal “da desproporcionalidade da penalidade fixada” também foi apresentada no Agravo de Instrumento no 0718655-41.2022.8.07.0000. Sendo assim, considerando a possibilidade de decisões conflitantes e a eventual a ausência de interesse recursal, aguarda-se o julgamento pelo juízo singular da impugnação à penhora apresentada pela parte agravante. Após, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível ausência de interesse recursal acerca da tese “da desproporcionalidade da penalidade fixada”, bem como da decisão do julgamento da impugnação à penhora. Oficie-se ao juízo “a quo” acerca do presente despacho. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2022 15:02:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora